Tribunal: TJES
Processo: 5001231-62.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001231-62.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: E. C. D. S.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado, que condenou os requeridos ao fornecimento de consulta com médico na especialidade de Neurologia Pediátrica e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante sustenta que não apresentou resistência à pretensão deduzida em juízo e requer a exclusão de sua condenação ao pagamento dos honorários, ou, subsidiariamente, a redução do respectivo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não há resistência administrativa ou judicial ao pedido formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que a ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso concreto, o apelante não apresenta resistência à pretensão formulada na petição inicial, razão pela qual não se mostra correta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de resistência administrativa ou judicial do ente público ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Não cabe impor ao ente público o pagamento de honorários sucumbenciais quando não demonstrada oposição à pretensão deduzida na ação.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5001113-57.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, publicado em 27-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001231-62.2023.8.08.0069.

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

APELADO: E. C. DE S. (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA SANDRA MARIA VARGAS CAMPANIN).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória
em face da respeitável sentença
id 16716890, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude
da Comarca de Marataízes nos autos da “ação de obrigação de fazer”, proposta por
Emanuel Campanin de Souza
(menor impúbere, representado por sua genitora)
contra
ele, apelante,
e
o Estado do Espírito Santo
, que condenou “as partes requeridas ao fornecimento, em favor do menor...
[de]
consulta com Médico(a) na especialidade de Neurologia Pediatra, em favor do paciente”.

Nas razões do recurso
(id 16716892
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) não apresentou resistência no processo; e 2) não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu
o provimento do recurso para “Afastar a condenação do Município em custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença na parte que fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada réu, para que sejam estabelecidos conforme a equidade em patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais) em face do Município, considerando a natureza indeterminada do tratamento de saúde pleiteado pela parte autora e o caráter repetitivo da demanda e sua baixa complexidade”.

O recurso deve ser provido.

Já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios” (TJES, AC 5001113-57.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, publicado em 27-05-2025).

No caso, observa-se que
o apelante não apresentou resistência à pretensão
formulada na petição inicial. Nessa ordem de ideias, tenho que
a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais não se afigura correta.

Posto
isso,
dou
provimento
ao recurso para reformar em parte a respeitável sentença recorrida e, deste modo, excluir a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator